Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE – ART. 85. §8°, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANETE DA SILVA - CPF: 834.537.681-91 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – V
ERBA HONORÁRIA –
MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – POSSIBILIDADE – ART. 85. §8°, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o valor suficiente a remunerar o trabalho do advogado, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Ivanete da Silva
,
contra sentença proferida autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em
que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$1.687,50 (um
mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente (30/07/2018), e juros de mora de 1% ao mês, da citação.

Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante busca a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto o montante arbitrado, 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.687,50), se mostra irrisório e desvaloriza o exercício da profissão.

Prequestiona a matéria arguida.

Não foram apresentadas a
s contrarrazões (ID. 29320286).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório devido, até o limite máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), dependendo da graduação do membro, em razão do acidente ocorrido em 30/07/2018, que lhe causou invalidez permanente.

O pedido foi julgado procedente, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitentas e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC.

Em sede recursal, a apelante
busca a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo.

Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido. É evidente que a sua fixação em 10% sobre o valor da condenação R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete e cinquenta centavos), perfaz a quantia de aproximadamente R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício, é possível a majoração da verba honorária quando esta se mostrar irrisória e desproporcional.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO, JULGADOS PROCEDENTES. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. EXISTÊNCIA. SÚMULAS 7/STJ E 282/STF. INAPLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA IRRISÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1.375.968/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 10/11/2014). Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 532.173/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 06/05/2009. 2. Afasta-se o óbice da Súmula 282/STF uma vez que o Tribunal de origem proferiu efetivo juízo de valor acerca da questão referente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 3. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgInt no AREsp 1.152.448/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 07/11/2018). [...]” (AgInt no REsp 1780380/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
(destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECURSO DA RÉ - RECUSA AO PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO

PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - RESSARCIMENTO DEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -

NÃO CONFIGURAÇÃO- PAGAMENTO DAS CUSTAS E VERBA HONORÁRIA PELA SEGURADORA- CARÁTER PROTELATÓRIO CONSTATADO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – COMINAÇÃO DE MULTA -ART. 80, INCISO III DO CPC - RECURSO DO AUTOR -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE

- HONORÁRIOS RECURSAIS CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

A inadimplência do segurado com o DPVAT não impede o recebimento da indenização (Súmula 257 do STJ).Ainda

que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez

permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve

arcar integralmente com as custas processuais e os honorários

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A

arguição de teses recursais manifestamente infundadas e improcedentes

revela o caráter protelatório da Apelação, o que impõe a aplicação de

multa por litigância de má-fé.
Verificada que a quantia definida na sentença para a verba honorária não é razoável e proporcional, deve ser readequada.
Nos

termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal

deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o

trabalho adicional realizado nessa fase.” (N.U 0043444-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)
(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE PREPARO – DISPENSA DO RECOLHIMENTO – RECURSO QUE NÃO VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS –
MAJORAÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM QUANTIA IRRISÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo. Nas causas em que for irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Inteligência do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.” (N.U 0065258-47.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)
(destaquei)

Sendo assim, o valor dos honorários advocatícios deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar enriquecimento ilícito, motivo pelo qual cabe a majoração para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ORIGINAIS - DOCUMENTOS NÃO LOCALIZADOS - ÔNUS DA REQUERIDA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - VERBA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11o, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(TJMT Ap 93709/2017, DES. DIRC CEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017) (destaquei)

Isso posto,

dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para majorar a verba honorária de sucumbência para o montante de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/202
0